Tribunal: TJMT
Processo: 1012854-26.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012854-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS SOBRE A TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO MAIS GRAVOSO, PARA AMBAS AS CONDENAÇÕES, EM RAZÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICES MAIS GRAVOSOS TÃO SOMENTE AO CRIME HEDIONDO –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

2. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GUILHERME FERRAZ SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face
da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
2000035- 24.2020.8.11.0007, que
indeferiu a incidência de fração única mais grave

sobre a totalidade das penas unificadas
, executadas pelo reeducando
Guilherme Ferraz Soares
.

Nas razões recursais de ID
170758672, o
Parquet

almeja a
retificação do cálculo penal
com a imposição de
fração única para a progressão regimental
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
.

Conforme exposto nas razões recursais, por ostentar o ora agravado uma condenação por
crime hediondo
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e uma por
crime comum
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), deveria, na intelecção do i. órgão ministerial, ser aplicada a
fração mais gravosa
sobre a
integralidade
da pena unificada, tanto para fins de
progressão de regime
quanto de
livramento condicional
.

Contrarrazões subscritas pela i. Defensoria Pública são vistas no ID
170758676
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo
desprovimento
do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
170758682.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
172236152, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que o ora agravado
GUILHERME FERRAZ SOARES
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
no regime
fechado
, proveniente de
duas
condenações, uma por
tráfico privilegiado
[ação penal n.
0000782-76.2018.8.11.0007] e outra por
tráfico
[ação penal n. 0000747-48.2020.8.11.0007].

Evidencia-se dos autos, outrossim, que, no cálculo de pena realizado, para fins de progressão regimental e concessão de livramento condicional, foram aplicadas
frações distintas
, em atendimento à circunstância de se tratar, por um lado, de
crime comum
e, de outro, de
crime hediondo
.

Dessa forma, quanto aos requisitos para a
progressão de regime
, foi considerada a fração de
1/6 (um sexto)
para o
crime comum
, e de
2/5 (dois quintos)
para o
crime hediondo
; quanto ao
livramento condicional
, foi considerada a fração de
1/3 (um terço)
para o
crime comum
, e de
2/3 (dois terços)
para o
crime hediondo
.

Após analisar detidamente os autos, nesse contexto,
não constato qualquer equívoco por parte do d. juízo
a quo

a ensejar a retificação das frações empregadas, uma vez que o emprego de frações distintas, em atenção à natureza do delito, se comum ou hediondo, se alinha ao entendimento jurisprudencial pátrio, sendo forçosa a conclusão, portanto, de que
razão não assiste ao
Parquet
.

Como é cediço, o art. 111, § 1º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
unificadas
, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Essa unificação, todavia, não impede, de modo algum, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. [...]
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022). – Destaquei.

Dessa forma, ainda que,
para fins de fixação do regime de cumprimento, somem-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito, a fim de se
resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador
, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão
somadas separadamente
as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e, no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo
jamais pode incidir
sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de
delitos não hediondos
, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista; e o segundo, pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Deveras, trata-se de cálculo complexo, porém possível de ser realizado, já que o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o
cadastramento individualizado
das frações para progressão de regime e livramento condicional para
cada condenação
aplicada ao reeducando.

Assim, em observância ao princípio da legalidade, reitero o entendimento segundo o qual, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
, observando-se precipuamente a
natureza
da infração penal.

Como exposto, trata-se de entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...]
2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
"
na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais
, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente
[...].

(HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, Je 23/05/2014). — Grifei.

Na mesma linha, é assente a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

[...]
O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
. [...].

(TJ-MT 10007036220228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022). — Destaquei.

Portanto,
mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas

em expiação,

na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos
ou equiparados,
o
cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deverá ser diferenciado
, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos ou equiparados serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos.

De rigor, portanto, a
manutenção
da decisão objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a decisão lançada na seq. 93 pelo d. juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000035- 24.2020.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023